Tribunal: TJES
Processo: 5033495-30.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033495-30.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTER RIBEIRO DA SILVA LUXINGER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000138-97.2022.8.08.0037

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A;

RECORRIDO: ESTER RIBEIRO DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é titular de três linhas telefônicas junto à Requerida, pelas quais adimplia o valor mensal de R$ 129,00, contudo, sem qualquer comunicação prévia ou anuência, a Requerida majorou o valor do plano, passando a cobrar R$ 178,59 na fatura com vencimento em 17/09/2025. Sustenta que, ao buscar a fatura em loja física, foi induzida a erro por um preposto da Requerida, assinando documentos (ID 78388911) que não lhe foram devidamente explicados, razão pela qual requer a retificação das faturas futuras para o valor originário de R$ 129,00, bem como a restituição do valor pago na fatura impugnada a maior e reparação moral.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade da alteração contratual ("Troca de Oferta" para o plano "Vivo Controle 11GB VII") realizada em 13/08/2025, referente às linhas de titularidade da Requerente, OBRIGANDO a requerida a restabelecer o plano anterior da Requerente ("Vivo Controle 6GB IV") nas três linhas, no valor mensal consolidado de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 ao dia, limitando-se ao valor de R$ 3.000,00;

b) CONDENAR a Requerida a restituir à Requerente o valor de R$ 99,18 (noventa e nove reais e dezoito centavos), já em dobro, com correção monetária desde o desembolso (17/09/2025) e juros de mora desde a citação, bem como outros valores que já foram pagos a mais no curso da ação.

c) CONDENAR a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação.

Irresignada, TELEFÔNICA BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Argumenta a Recorrente que existe Legalidade na Contratação, afirmando que a autora é pessoa capaz e que houve uma solicitação válida de upgrade para o plano "Vivo Controle 11GB" em 13/08/2025 (modalidade "Aceite Rápido"). Argumenta também que o aumento no valor da fatura de 09/2025 decorreu da cobrança proporcional (pro rata) entre o plano antigo e o novo, conforme normas da ANATEL.

Por fim, sustenta que a presunção de vulnerabilidade do consumidor não pode ser usada para ignorar as provas de que o serviço foi contratado e utilizado.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem fundamentou a Origem:

Caberia à empresa fornecedora comprovar, de forma inequívoca, que prestou à consumidora todas as informações claras e adequadas sobre a alteração contratual, os novos valores e as condições do serviço que estava sendo contratado, o que não o fez.

Os termos de "Aceite Rápido" juntados, embora assinados, são documentos padronizados e genéricos. A simples assinatura eletrônica, lançada em um totem ou tablet em ambiente de loja, sob a alegação da autora de que fora informada tratar-se de mero "registro de presença", é insuficiente para comprovar a ciência e o consentimento válido da consumidora sobre uma alteração contratual onerosa.

A Requerida não trouxe aos autos qualquer elemento adicional (como gravação de áudio da oferta, depoimento do vendedor ou outro meio) que comprovasse ter a consumidora sido devidamente esclarecida sobre o aumento do valor mensal de seus serviços. A conduta da Requerida, ao promover um upgrade de serviço a uma consumidora que buscava apenas auxílio para emissão de fatura, sem a devida transparência, viola frontalmente o dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva (Art. 51, IV, CDC).

Analisando os autos, temos que, diferente do alegado pela Recorrente, a sentença não foi "precitada". Os documentos de "Aceite Rápido" são unilaterais e genéricos, não comprovando que a consumidora foi informada, de forma clara e adequada (Art. 6º, III, CDC), sobre as alterações contratuais e o aumento real do custo mensal. A simples alegação de "upgrade" não supre a obrigatoriedade de prova inequívoca da vontade do consumidor, ônus que incumbia à operadora (Art. 373, II, CPC).

O caso ultrapassa o "mero aborrecimento". A imposição de planos não solicitados e a cobrança de valores superiores ao orçamento da consumidora geram angústia e perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo), configurando dano moral in re ipsa ou, no mínimo, dano pela frustração da confiança nas relações de consumo (Art. 14, CDC).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)